Tribunal: STF
Processo: HC 262184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.229.279/MG (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 4, p. 5-15).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio o mencionado agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que o STJ, no ato coator, “não exauriu os apontamentos defensivos sobre a ilegalidade da decisão, tendo se sustentado em razões mais superficiais, que não consideraram que se estava diante de decisão de pronúncia baseada em provas insuficientes”. Aduzem que a decisão de pronúncia fundamentou-se exclusivamente em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”) e em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer reprodução em juízo. Articulam que a tese defensiva não se submete ao óbice da Súmula 7 do STJ, por tratar-se de matéria de direito e não de reexame fático-probatório. Ponderam que “a discussão central não reside na veracidade dos fatos ou na reavaliação de provas, mas sim na qualificação jurídica do tipo de prova admitida e sua suficiência legal para embasar a decisão de levar o réu a júri”.



    6. Requerem, no âmbito limar, a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada na ação penal de origem, até o julgamento final deste writ. No mérito, requerem a impronúncia do paciente ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as decisões de pronúncia e o acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito, assentou estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Eis os fundamentos lançados:



    “Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou, com base no lastro probatório dos autos, estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria suficientes para a pronúncia, assim como os indícios das qualificadoras imputadas, destacando, ainda, o que se segue (fls. 587/592 – grifo nosso):



    A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de levantamento do local de fls. 38147, pelo relatório circunstanciado de investigação Criminal de fls. 53154, pelo relatório de necropsia de fls.55160, e pelo auto de apreensão fl. 110.



    Os indícios de autoria também restaram evidenciados, em que pese a negativa dos acusados, através dos depoimentos das testemunhas.



    Pela oral amealhada aos autos, tem-se que os recorrentes, em razão de dividas ligada a mercancia ilícita de entorpecentes, teriam supostamente ceifado a vida da Vítima David, por meio de disparos de arma de fogo.



    Destaca-se o depoimento extrajudicial da mãe do ofendido, Arlete França, que indicou os acusados como autores do delito, in verbis:



    ‘( ...) Que a vítima vendia droga para um tal de JOÃO, pessoa esta que a depoente ficou conhecendo - apenas duas vezes e ele morava do outro lado da Serra; Que há um ano atrás, a vítima pediu emprestado a depoente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para comprar uma motocicleta, pois iria trabalhar e para ajudar o filho a depoente emprestou a referida quantia com o qual a vítima comprou uma motocicleta de cor vermelha de placa HDL-0945 e a mesma foi transferida para o nome da depoente; Que em poder da motocicleta a vítima não trabalhou não utilizou a mesma para trabalho, como teria dito anteriormente e ficava com o veículo para passear; Que a vítima não pagou a depoente o dinheiro emprestado; Que a vítima continuava no mundo das drogas; Que a depoente ouviu comentários de que a vítima estava envolvida em alguns homicídios, mas a depoente não sabe especificar sobre tais crimes, apenas tem conhecimento que seu filho tinha ‘guerra’ com outras gangues do Morro; Que uns dez dias antes da morte da vítima a depoente tinha planos de mudar do Aglomerado da Serra, pois segundo a própria vítima a mesma queria mudar dali, 'porque tinha medo de ser preso e também estava sendo ameaçado de morte pelo traficante de droga conhecido como JOÃO e segundo comentários a vítima tinha uma dívida com JOÃO referente aquisição de droga; Que a depoente não sabe o valor total desta dívida, mas poucos dias antes do crime, a vítima encontrava-se na cidade de Ribeirão das Neves fia companhia do apelidado DIDIU, sendo que ele é branquinho, baixinho e aparenta ter 18 anos de idade e ligou para a depoente pedindo que deixasse as chaves e o documento da motocicleta na MERCARIA DO ZEZINHO, pois um motoboy iria buscar e assim foi feito; Que a depoente saiu para trabalhar e ao retornar mais tarde, perguntou a vítima sobre o paradeiro da motocicleta e a mesma disse que teria vendido a mesma; Que na data dos fatos em apuração, por volta das 17:00 horas a depoente acabara de chegar do serviço, quando encontrou com seu filho no Beco, local dos fatos, quando chamou-o para ir embora, tendo ele dito que depois ia embora; Que passado algum tempo, estando a depoente em casa, tomou conhecimento através de vizinhos de que a vítima acabara de ser morta; Que a depoente imediatamente foi ao local do crime e encontrou com seu filho caído no Beco esquina com Rua Sacramento e parece que estava sem vida e tinha ferimento na altura da cabeça; Que no local do crime, a depoente ouviu de populares cujo nomes não sabe dizer de que no momento do homicídio, estava a vítima na companhia de um tal de CLÉSIO, desconhecido da depoente e que segundo informações no Bairro Tupi e que este portava uma mochila e em dado momento retirou um revolver da mesma e atirou contra a vítima, culminando em sua morte; Que a depoente também ouviu boatos de que o apelidado DIDIU, que era conhecido da vítima teria armado tal morte, ou seja, ligou para a pessoa de CLESIO informando que a vítima estava no beco e não portava arma de fogo; Que segundo boatos quem mandou matar a vítima foi o JOAO com quem a vítima tinha uma dívida de droga com ele, mas parece que a vítima teria pago a dívida com a motocicleta que está em nome da depoente ( ... )’ (fI. 72174)



    Sob o crivo do contraditório, a testemunha sobredita ratificou o depoimento prestado em fase administrativa, confirmando que o delito sub judice teria ocorrido a mando de João Batista. (Mídia audiovisual fi. 303)



    No mesmo sentido o depoimento da testemunha Hernani Eduardo Fernando Santos, que, embora tenha posteriormente retificado seu depoimento, relatou ter presenciado os fatos perante autoridade policial. Nesta ocasião aduziu que os réus seriam os responsáveis pela pratica delitiva que ceifou a vida de David, veja-se:



    ‘( ...) Que uma semana antes da morte da vítima, ‘rolou’ boatos na região de que a vítima estava devendo uma quantia alta com relação aquisição de droga nas mãos de um tal de JOÃO; Que no dia dos fatos em apuração, o depoente viu a pessoa de ADILSON, VULGO ‘DIDIU’ que também vendia droga para a vítima o dia inteiro em companhia de ‘DÊ LINGUICINHA'; Que como o depoente fica o dia inteiro na rua, percebeu que mais tarde, DIDIU sumiu dali e por volta das 04:00 horas da tarde, o depoente estava assentado na rua Sacramento, do outro lado da rua, mas distancia da esquina do Beco das Flores, local onde é o ponto de venda de droga da vítima, viu chegando ali, a pessoa de CLESIO, o qual era amigo de DIDIU e que não tinha envolvimento com tráfico de droga; Que CLESIO estava portando uma mochila nas costas e passou a conversar com DE LINGUICINHA, onde o depoente não escutou o teor da conversa, pois estava muito distante deles e se recorda que os dois passaram a fumar um 'baseado’, se referindo a um cigarro feito de maconha’, no Beco das Flores quase esquina da Rua Sacramento; Que de repente, o depoente escutou dois tiros e pelo barulho veio do Beco das Flores onde estava a vítima e CLÉSIO; Que o depoente saiu correndo e se escondeu na MERCEARIA DO MARCELO naquelas proximidades; Que depois de alguns minutos, retornou ao Beco das Flores, onde já fazia presente algumas pessoas não sabendo informar seus nomes e viu o corpo da vítima caído ao chão e já estava sem vida; Que o depoente percebeu que a vítima foi alvejada com dois tiros e um deles acertou a cabeça da vítima: Que naquele momento o depoente escutou boatos de que foi CLESIO que efetuou os tiros que acabaram com a vida da vítima; Que o depoente não viu após os tiros o rumo que CLÊSIO tomou; Que o depoente ouviu outros comentários de que ADILSON, VULGO ‘DIDIU’ teve, participação no crime de DAVID, apresentando o autor CLESIO para a vítima que acabou sendo morta por CLÉSIO... Que quanto a JOAO BATISTA DA SILVA, a única coisa que eu tenho conhecimento é que conforme boatos, ele fornecia droga para a vítima e que esta última tinha uma dívida muita alta com ele, cujo o valor eu não sei dizer e não sei informar se JOÃO tem participação neste crime ( ... )’ (fl. 68169)



    Ademais, o teor do relatório Circunstanciado de Investigação Criminal também indica a participação dos ora recorrentes na empreitada criminosa, transcreve-se excerto:



    ‘( ...) HERNANI nos confirmou que já havia trabalhado para a vítima vendendo drogas, afirmando ainda que ‘Dê’ era muito temido nas imediações de onde vendia entorpecentes devido ao seu temperamento violento. Ainda durante a entrevista HERNANI nos disse que, dias antes do homicídio, circularam comentários na região da Rua Sacramento dando conta de que ‘Dê’ devia uma quantia considerável de dinheiro para JOAO, dívida esta oriunda da compra de drogas. Sendo que, segundo HERNANI, JOAO seria o responsável pelo abastecimento de drogas ilícitas em boa parte do Aglomerado da Serra. Estabelecendo negócios não só a Gangue da Sacramento, mas com outras gangues no referido aglomerado ( ... ) HERNANI, não obstante ter afirmado durante entrevista e esta equipe de investigadores que viu CLESIO atirar em ‘Dê’, em seu termo de depoimento disse que estava na Rua Sacramento do lado oposto ao Beco das Flores e ouviu estampidos cujos sons vinham de onde estavam CLESIO e 'Dê', instante em que ele (Hernani) teria se abrigado em uma mercearia próxima, afirmando ainda que minutos após foi ao citado beco, onde várias pessoas já se faziam presentes, e viu a vítima caída ao chão sem vida. HERNANI ainda afirma em seu depoimento que logo após chegar a cena do crime começou a ouvir comentários de que o autor do homicídio era CLESIO ( ... ) No entendimento desta equipe, a divergência entre o que HERNANI disse durante as entrevistas com as equipes de investigadores e o que ele disse em cartório se deveu ao fato do mesmo ter se mostrado bastante receoso em formalizar o que disse fazendo constar em termo assinado por ele informações que apontavam com certeza CLESIO como sendo executo do crime, talvez temendo sofrer represálias por parte dos envolvidos (...)’ (fI. 81188)



    O relatório foi ratificado pelo depoimento judicial prestado pelo Policial Civil Renato Silvânio Ferreira Da Costa. (Mídia audiovisual fI. 280/282)



    Cabe, ainda, ressaltar que o policial Renato ressaltou em sede judicial que entrevistou a testemunha Hernani, supracitada, que afirmou categoricamente que viu Glésio efetuando um disparo em desfavor da vítima. Informou que segundo testemunhas, Adilson participou como facilitador do acesso de Glésio ao local dos fatos.



    Como cediço, a prova plena da autoria é necessária para a condenação; na fase de pronúncia, bastam indícios, e estes se encontram perfeitamente evidenciados.



    Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontram-se bem delineados os elementos para pronúncia dos recorrentes, sendo certo que a prova plena da autoria é necessária somente para a condenação.



    [...]



    Assim, não há falar-se em impronúncia por ausência de materialidade ou indícios de autoria.



    No que se refere ao pleito de João Batista de absolvição sumaria por atipicidade de conduta, também não há como ser acolhido.



    Conforme bem explicitado alhures, o recorrente possivelmente teria sido o mandante do delito em tela, havendo indícios suficientes que indiquem sua autoria.



    Logo, restou delineado o nexo causal da suposta conduta praticada pelo réu, e o resultado morte do ofendido, é imperiosa a analise destas circunstâncias pelo Tribunal do Júri, eleito constitucionalmente para exame dessa espécie delitiva.



    Dessa forma, a inversão do que ficou decidido, como pretende o agravante, demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que contraria a Súmula 7/STJ.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    (...)



    Além disso, como bem anotado no parecer ministerial, cujas razões adoto como fundamento de voto, a Corte Estadual, soberana, junto com o Juízo de primeiro grau, para analisar provas e firmar premissas fáticas, consignou expressamente a existência de indícios de autoria suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo plenário do Júri, haja vista, em especial, o teor dos depoimentos prestados por testemunhas em juízo (fls. 587/592 e-STJ). Assinalou, ademais, não haver dúvida sobre a tipicidade da conduta e do nexo causal, uma vez que ele foi o mandante do crime (fls. 592 e-STJ). Se assim é, a pretendida desconstituição das conclusões a que chegou o Tribunal a quo sobre essas questões demandaria, forçosamente, aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência sabidamente vedada na via do recurso especial (fl. 732 – grifo nosso).” (e-doc. 14, p. 2-5, grifos nossos)



    11. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. A leitura dos pronunciamentos das instâncias antecedentes revela que a pronúncia não se baseou apenas em elementos colhidos da fase policial ou em depoimentos de ouvir dizer. Além dos depoimentos extrajudiciais das testemunhas, foram também considerados o testemunho prestado em juízo pelo policial Renato Silvânio Ferreira da Costa e pela genitora da vítima, a qual confirmou que o delito teria sido praticado a mando do paciente, em razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. O conjunto fático-probatório ensejou a pronúncia válida do paciente, tendo sido assegurado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    12. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal. II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus. III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 232.493-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 08/11/2023; grifos nossos)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em ‘provas de ouvir dizer’, sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 253.823-AgR/AL, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 01/09/2025; grifos nossos)



    13. No caso concreto, repito, verifica-se que a decisão de pronúncia manteve-se em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular.



    14. Por todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator